Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0705025-10.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO Suscitado : JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Processo Origem : 0742036-07.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a ação de Execução de Título Extrajudicial no 0742036-07.2024.8.07.0001, proposta por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, em desfavor de Ricardo Peixoto Monteiro. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado, este declinou da competência para processar e julgar a ação, por entender que autor, réu e o imóvel envolvidos na demanda situam-se na Região Administrativa de São Sebastião (212878685-origem). In verbis: [...] O ingresso da execução nesta Circunscrição Judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente, assim como o executado, tem domicílio em São Sebastião/DF, mesma localidade em que situado o imóvel sobre o qual incidem as despesas condominiais exequendas. O que se percebe é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução. (Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei)" Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de São Sebastião - DF, para onde determino sejam os autos redistribuídos, após preclusão e anotações de praxe. [...] [grifos originais] Distribuída aleatoriamente a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que suscitou o presente conflito, conforme Id 224838486-origem: [...] Com amparo nos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, todos do Código de Processo Civil, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos em epígrafe. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida entre as partes acima epigrafadas. O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência em favor deste Juízo alegando ser competente o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. Todavia, conforme consta dos autos, o exequente é o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, localizado no St Habitacional Estrada do Sol, KM 7,6, e a executada reside no referido residencial, o qual está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, nos termos da Instrução Normativa SEG no 001, de 25 de abril de 2009, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de abril de 2009. Igualmente, a Portaria Conjunta n. 004 da Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação (SEGETH), publicada no DODF de 24/6/2015, disciplina que o Setor Habitacional Estrada do Sol, onde está inserido o Condomínio Ouro Vermelho II, passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), conforme se verifica também da pesquisa feita no Geo Portal, certidão de ID 224807644. Por sua vez, a REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO (RA XXVII) está albergada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme dispõem as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016, que informam as atuais circunscrições judiciárias instaladas e as áreas de competência de cada Fórum. Assim, a ação deve ser processada e julgada na circunscrição judiciária de Brasília, sendo incompetente este Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DIREITO OBRIGACIONAL. O imóvel em questão, localizado o Condomínio Ouro Vermelho II, no Setor Habitacional Estrada do Sol, está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), que, por força da Resolução Portaria Conjunta n.o 04, de 23/06/2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, se insere na área de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.(Acórdão 1178775, 0706414-40.2019.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2019, publicado no DJe: 19/06/2019.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA COOPERADO PARA ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL ADQUIRIDO. RÉU DOMICILIADO NO CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II, LOCALIZADO NO SETOR HABITACIONAL ESTRADA DO SOL, INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. ÁREA DE JURISDIÇÃO VINCULADA À CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL DE BRASÍLIA. 1. O imóvel objeto do pedido de outorga de escrituração definitiva, onde reside o réu, está localizado no Condomínio Ouro Vermelho II, o qual, de acordo com a Instrução Normativa SEG n. 001, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, publicada no DODF de 28/4/2009, pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII). Igualmente, a Portaria Conjunta n. 004 da Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação (SEGETH), publicada no DODF de 24/6/2015, disciplina que o Setor Habitacional Estrada do Sol, onde está inserido o Condomínio Ouro Vermelho II, passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII). 2. A Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do TJDFT, em seu art. 2o, § 1o, “h”, estabelece que a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, de tal modo que este é o foro competente para processamento e julgamento da reportada demanda. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1081939, 0700208-44.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2018, publicado no DJe: 16/04/2018.) Assim, as demandas originadas da Região Administrativa do Jardim Botânico deverão ser apresentadas e julgadas na Circunscrição Judiciária de Brasília. [...] [grifos originais] Conclui opondo o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e requerendo que seja firmada a competência do Juízo Suscitado. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator